Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. APARELHO CELULAR. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. COMETIMENTO FALTA GRAVE. CUMPRIMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO. PENA-BASE. POSSÍVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. MULTIREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA. TEMA 585. RECURSO REPETITIVO. STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do delito de estelionato, artigo 180, caput, do Código Penal, é necessário: a) que o objeto adquirido seja produto de crime; b) a ciência sobre a origem ilícita deste e o c) ser bem móvel.
2. Estando comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, correto o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
3. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, no crime de receptação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a origem lícita do bem encontrado em seu poder ou da conduta culposa.
4. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 585 em sede de recurso repetitivo, determina ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).
6. Apelo não provido.